Tribunal: STF
Processo: RE 1526576
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF/4, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMUNIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. A imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal não alcança pessoas jurídicas de direito público. 2. Provida apelação da União. Improvida a apelação do Consórcio Intermunicipal, pessoa jurídica de direito público (doc. 388, p. 8).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 93, IX; 146, II; e 195, § 7º, da Constituição da República (doc. 429).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o art. 146, II, da Constituição, tido por violado, não foi prequestionado. Como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



 




    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



    Saliento, ainda, que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se em sentido contrário à pretensão do recorrente. Neste sentido refiro os seguintes julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 831.381 AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/3/2018).



    Direito processual civil e do trabalho. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. Fundações públicas de direito público. Art. 195, § 7º, da CRFB. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anteriormente agravada e deu provimento a recurso extraordinário, reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), por ser uma fundação pública de direito público, fazia jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, referente às contribuições para a seguridade social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se fundações públicas de direito público podem gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, destinada às entidades beneficentes de assistência social. III. Razões de decidir 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado que atendam às exigências legais, conforme expressamente previsto pela legislação e reiterado na jurisprudência do STF. 4. As fundações públicas, por possuírem natureza jurídica diversa (direito público), não se enquadram no conceito de entidade beneficente de assistência social, sendo-lhes inaplicável a imunidade de contribuições sociais. 5. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que a imunidade do art. 195, § 7º, não se estende às fundações públicas, sendo essa restrição confirmada no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR. 6. As contribuições para a seguridade social, fundamentadas no princípio da solidariedade (art. 195 da CRFB), visam incentivar a iniciativa privada a colaborar com o Poder Público em áreas de interesse coletivo, nas quais o Estado é insuficiente. Tal imunidade tem caráter restritivo, não se aplicando a entidades públicas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: *. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado. *. Fundações públicas de direito público não fazem jus à imunidade de contribuições sociais estabelecida no art. 195, § 7º, da CRFB. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 3º, inc. I; 150, inc. VI, als. “a”, “c”; 195, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 831.381-AgR-AgR/PR (2018); STF, RE nº 636.941/RS (2017) (RE 1.366.444 AgR-terceiro/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/11/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 4. Embargos de divergência rejeitados (RE 1.2434.14 AgR-EDv/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator